Tribunal: TJSP
Processo: 2123997-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR.
1. Ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Autor que não demonstrou a perda da posse há menos de ano e dia. Posse velha admitida. Inaplicabilidade do procedimento especial das ações possessórias.
2. Ausência dos pressupostos necessários à concessão de tutela antecipada. Leitura dos artigos 300 e

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR.
1. Ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Autor que não demonstrou a perda da posse há menos de ano e dia. Posse velha admitida. Inaplicabilidade do procedimento especial das ações possessórias.
2. Ausência dos pressupostos necessários à concessão de tutela antecipada. Leitura dos artigos 300 e 311 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.